Tribunal: TJES
Processo: 0005002-84.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005002-84.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DE FREITAS BINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.

PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Quanto a alegação de contradição, não se verifica a existência de proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo que a alegação defensiva pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada no voto condutor do acórdão, que manteve a condenação do embargante, pelo crime de homicídio qualificado.

2. Não se verifica a apontada omissão, haja vista que o Julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos defensivos, ainda mais quando conclui pela existência da materialidade e da autoria delitiva.

3. A defesa reprisa, em sede de aclaratórios, a alegação suscitada em preliminar de apelação, quando aduz que o suposto protagonismo exercido pelo Magistrado, teria influenciado na decisão dos jurados, no entanto, as perguntas realizadas pelo Magistrado buscaram, tão somente, sanar as contradições existentes entre o depoimento da testemunha, na esfera policial, e as declarações prestadas em plenário, objetivando complementar e esclarecer corretamente os fatos, inexistindo qualquer nulidade em tal proceder

4. As alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005002-84.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO DE FREITAS BINO, DIEGO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747, LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO - ES29923-A
Advogado do(a) APELANTE: REGINA MARCIA PORTINHO MOTTA - ES13338-A

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interpostos por

LEONARDO DE FREITAS BINO
,
em face do v. Acórdão Id. 6182112, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe, perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado.

A defesa do embargante sustenta (id 6321725), em síntese, que houve contradição do julgado: i) na análise do depoimento da testemunha preservada 01 (fls.25/27); ii) que inexiste qualquer elemento que conecte Leonardo de Freitas Bino à execução do ato em questão; iii) que uma testemunha afirma que Leonardo Bino não foi autor do delito; iv) que não há elemento probatório que estabeleça conexão entre o réu e sua suposta participação no incidente ocorrido com Caio.

Argumenta ainda, omissão quanto à análise do depoimento da testemunha protegida 01 (fls. 25/27). Aduz também que o Magistrado afetou a imparcialidade do julgamento, formulando perguntas por 7 (sete) minutos a uma testemunha, e prequestiona os seguintes dispositivos legais: arts. 619, 620, 212, 155, 18, I, todos do CPP.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. PROTAGONISMO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. BALIZAS ‘CULPABILIDADE’ E ‘ANTECEDENTES’ CORRETAMENTE NEGATIVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade do julgamento. As perguntas realizadas pelo Magistrado buscaram, tão somente, sanar as contradições existentes entre o depoimento da testemunha, na esfera policial, e as declarações prestadas em plenário, objetivando complementar e esclarecer corretamente os fatos, inexistindo qualquer nulidade em tal proceder. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação dos réus, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente. Precedente do STJ.

3. Não procede o pedido de afastamentos das qualificadoras, formulado pela defesa do réu DIEGO, pois os jurados reconheceram, com base nas provas colhidas, que o crime foi praticado por motivo torpe, pois decorreu de disputas relacionados ao tráfico de drogas, e resultou em perigo comum, já que os disparos foram realizados em via pública, bem como que o crime foi cometido mediante emboscada, o que impossibilitou a defesa da vítima.

4. O decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ.

5. Inviável a redução da pena-base, requerida pela defesa do réu LEONARDO, pois a baliza ‘culpabilidade’ foi corretamente negativada, em razão da quantidade de disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, no total de 07 (sete), o que justifica uma maior reprovabilidade da conduta. Precedente do STJ.

6. De igual modo, a condenação do acusado LEONARDO, por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, permite a desvaloração do vetor ‘antecedentes’. Precedente do STJ.

7. Recursos desprovidos.

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa.

Quanto a alegação de contradição, primariamente, esclareço que inexiste proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo que a alegação defensiva, pretende uma reanálise das provas, objetivando uma interpretação distinta daquela lançada no voto condutor do acórdão.

Veja-se que, sob a alegação da existência do vício da contradição, a defesa requer que o acusado LEONARDO seja absolvido do crime de homicídio qualificado, contudo, dos autos se extrai a sua autoria e a materialidade delitiva.

Aqui, vale destacar o voto condutor do acórdão:

“(...) Quanto a pretensão dos apelantes DIEGO e LEONARDO, de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 02/03, do IP), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 10/14, do IP), Laudo de Exame de local de crime (fls. 17/22), relatório de análise de vínculo e análise georreferenciada (fls. 105/123) e das mensagens extraída dos aparelhos celulares (fls. 136/259), com autorização judicial.

A autoria, também restou comprovada, especialmente pelo depoimento da testemunha preservada 01, em sede policial (fls. 25/27), e a testemunha preservada 02, em Juízo (43/45-verso), onde relataram que o acusado DIEGO foi o mandante do crime, sendo o corréu LEONARDO, um dos executores da vítima.

Mas não é só, o relatório de análise de vínculo e análise georreferenciada dos aparelhos celulares dos acusados, também comprova que eles estavam no local do crime e que mantiveram contato, especialmente o relatório de fls. 115 e 118, constante no inquérito policial.

Ademais, verifico ainda que o acusado DIEGO, em mensagem enviada para sua companheira AMANDA (fls. 199), relatou que descobriu quem era a pessoa que presenciou o crime, e que reconheceu os acusados LEONARDO, EDIEL e ROCKWILLER como os executores da vítima, afirmando que iria matar a testemunha ocular.

Esclareço também que, o fato dos corréus EDIEL SANTOS SOARES, CRISTIANO LEONARDO DOS SANTOS, ROCKWILLER SANTOS DINIZ, RAFAEL FELIPE PALMEIRA e MAYCON FERREIRA SOARES terem sido absolvidos, em processo desmembrado, pelo Tribunal de Júri, não altera o julgamento realizado nestes autos, uma vez que a análise procedida pelos jurados, nestes autos, diz respeito a autoria e materialidade dos recorrentes.(...)”

Ademais, vale registrar que o acórdão, tão somente, manteve a decisão do Conselho de Sentença, devendo ser respeitado o princípio da soberania dos veredictos.

De igual modo, também não vislumbro a apontada omissão, haja vista que o Julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos defensivos, ainda mais quando conclui pela existência da materialidade e da autoria delitiva.

Assim, a alegação de que não houve a apreciação do depoimento de determinada testemunha, não configura o vício alegado, quando presentes outras provas, suficientes para elucidação dos fatos.

Prosseguindo, verifico que a defesa reprisa, em sede de aclaratórios, a alegação suscitada em preliminar de apelação, quando aduz que o suposto protagonismo exercido pelo Magistrado, teria influenciado na decisão dos jurados.

No entanto, como já dito, quando do julgamento do apelo, as perguntas realizadas pelo Magistrado buscaram, tão somente, sanar as contradições existentes entre o depoimento da testemunha, na esfera policial, e as declarações prestadas em plenário, objetivando complementar e esclarecer corretamente os fatos, inexistindo qualquer nulidade em tal proceder, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 1.626.777/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.

Desse modo, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025 do CPC, cumulado com o 3º do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 6758930)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho quanto ao improvimento dos aclaratórios.